Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025948-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE SEUS PATRONOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO DE PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Cabe a parte alegar a suposta nulidade da intimação na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Outrossim, considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no sistema PJE ao ingressar no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação.

Suscitar a ocorrência de nulidade processual tardiamente nos autos, como forma de forçar seu retorno à fase inicial, traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento obstado pela jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025948-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

JOÃO VANDERLEI GONZATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a contestação.

Em suas razões, aduz que “
diversamente do entendimento do MM. Juízo a quo, a ausência de intimação dos patronos da ENERGISA não se deu por ausência de habilitação no sistema PJE, vez que, quando da apresentação de contestação pela ENERGISA, com expresso pedido para habilitação de seus patronos, o processo TRAMITAVA NA FORMA FÍSICA e competia exclusivamente ao Cartório da Vara de origem realizar o cadastramento dos advogados das partes para fins de intimação dos atos processuais
”.

Afirma que “
Em 16/03/2018, quando processo ainda tramitava de FORMA FÍSICA, a ENERGISA apresentou contestação (ID. 63915134), oportunidade na qual requereu expressamente que todas as futuras intimações relativas ao feito fossem realizadas em nome dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO e MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA
”, entretanto, “
mesmo diante do referido pedido, os citados patronos NÃO FORAM cadastrados pelo Cartório como advogados da ENERGISA e as intimações e publicações relacionadas nunca foram veiculadas aos efetivos patronos da Agravante
”.

Assevera que, em virtude de tal falha, “
a Agravante não teve ciência acerca da decisão que intimou as partes a especificarem provas; e com a reiteração do erro após a digitalização para o PJE – a ENERGISA também deixou de ser intimada sobre (i) a digitalização dos autos; e (ii) a sentença condenatória
”, sendo evidente a nulidade dos atos processuais, tanto antes quanto depois da migração do processo para o sistema PJE.

Nesses termos requer, liminarmente, a “
imediata suspensão do cumprimento de sentença até que definitivamente julgado este agravo de instrumento
” e, no mérito, o seu provimento, “
a fim de que sejam anulados TODOS os atos praticados após o protocolo da contestação em razão da intimação equivocada
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 239570678).

Contra tal decisão propôs a Recorrente Agravo Interno, reiterando as razões expostas no instrumental, notadamente a existência de vício na intimação de seus patronos (Id. 241979665).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245224697.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, no Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a contestação.

Considerando as razões expostas no Agravo Interno interposto pela distribuidora de energia contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal repisam aquelas apresentadas no instrumental, e já tendo sido apresentada as contrarrazões pela parte contrária, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Verifica-se dos autos de origem que a Agravante, na contestação apresentada no ano de 2018, enquanto o processo ainda tramitava de forma física, requereu que as futuras intimações fossem realizadas em nome dos advogados Antonio Carlos Guidoni Filho, OAB/SP 146.997 e Mariana Aravechia Palmitesta, OAB/SP 299.951 e OAB/MT 22.977/A, o que não teria sido cumprido pela serventia, que permaneceu expedindo as intimações em nome de patrono diverso, Evandro Cesar Alexandre dos Santos, OAB/MT 13.431-A, devidamente constituído nos autos pela Recorrente.

Ocorre que, após a apresentação da contestação, ainda a Recorrente fora intimada (do despacho para apresentação da impugnação à contestação pela parte contrária), também, na pessoa da causídica Carla Cristina Mayer, OAB/MT 18.586 (Id. 63915134, p. 108 dos autos de origem), advogada integrante do escritório de advocacia que patrocina seus interesses do feito e que, inclusive, a representou na audiência de conciliação realizada (Id. 63915134, p. 14/15 dos autos de origem), após substabelecimento outorgado pela Dra. Mariana.

Ora, estando a Agravante plenamente ciente da demanda, e verificando que a intimação fora realizada em patrona diversa da pleiteada, caberia a ela alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DECLARADA NULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO TEMPESTIVO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/15 - INÉRCIA DA PARTE ACARRETA A PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há que ser reformada a decisão que reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado e considerou tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, haja vista a ocorrência da preclusão.
Não obstante a oportunidade de se manifestar a tempo de modo acerca da intimação da sentença, não pode a parte posteriormente alegar a nulidade do ato, sob pena de ofensa ao caput do artigo 278 do CPC/15.-
(N.U 1012488-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)
(destaquei)

Outrossim, como indicado na decisão agravada, no sistema PJe “
o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações
”.

Com efeito, no sistema PJe, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada.

Deveras, consoante o disposto no art. 21, da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno, além do credenciamento no sistema PJe, é imperativo que o patrono proceda à sua habilitação em cada processo em que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

Logo, sendo fato público e notório a digitalização dos processos no âmbito do Poder Judiciário nacionalmente, e considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação ao ingressar no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 21 RESOLUÇÃO TJ/MT 2018 – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO DE BENS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 21 da resolução TJ/MT de 2018 - “Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado devera proceder a habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.
Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no AgInt no AREsp 1527911/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020. (N.U 1001078-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)
(destaquei)

Deveras, como indicado por esta Relatora quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao instrumental, causa estranheza o aparente abandono da causa pela Agravante, levando em conta, como pretende fazer crer que, a despeito da plena ciência da demanda, teria levado mais de 6 (seis) anos para constatar a ausência de intimação de seus advogados nos moldes pleiteados.

Como anotado em sede de contrarrazões, “
não é crível presumir que nenhum dos advogados da ENERGISA, sobretudo, os que estavam e ainda permanecem cadastrados no processo, tomaram conhecimento ao longo desde período do alegado “equívoco” quanto a ausência de intimação dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO e MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA
”.

Em verdade, pelo que se infere dos autos, deixou a Agravante para suscitar tardiamente a suposta nulidade, o fazendo somente após o início do cumprimento de sentença, com o intuito de devolver o processo à sua fase inicial, em procedimento conhecido como nulidade de algibeira, e refutado pela jurisprudência, de forma que a decisão recorrida não carece de reforma.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).
(N.U 0009066-48.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado, como corolário lógico, o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024